Tribunal: TCU
Processo: 004.026/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1652/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar liminarmente seu arquivamento, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.026/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Distribuidora S.A. - Mme. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao representante, informá-lo que a política de preços de combustíveis da Petrobras foi objeto de análise no âmbito do TC Processo 030.033/2016-0 , que se encontra concluso ao Relator, Ministro Aroldo Cedraz, e que o tema será oportunamente monitorado.